Tribunal: STF
Processo: RE 72103
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-26
Data de publicação: 1972-05-26

Ementa:
Desapropriação indireta. Juros moratórios. Correção monetária.
II. Concedidos juros por sentença passada em julgado, não poderiam ser subtraídos na fase da liquidação.
III. Preliminar de intempestividade desprezada. Motivação.
IV. Correção monetária deferida com base na Súmula nº 475.
Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido, rejeitada a preliminar de sua intempestividade.